Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-21.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. MULTA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por embriaguez ao volante à pena de 11 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, à razão mínima, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 10 meses e 23 dias.
2. O acusado foi condenado por conduzir motocicleta com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e/ou substância psicoativa que determine dependência.
3. A Defesa requer absolvição, bem como revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se a materialidade e autoria do crime estão comprovadas; (ii) definir se a dosagem da pena corporal é adequada; (iii) avaliar se cabe redução da pena pecuniária e da penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor; e (iv) verificar a possibilidade de modificação do regime de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por diversos elementos juntados aos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora e os depoimentos das testemunhas policiais.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
3. A confissão, ainda que informal, enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.
4. A pena pecuniária e a penalidade de suspensão do direito de dirigir veículo automotor devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.
5. Embora a reprimenda seja inferior a 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição do regime inicial semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, II, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 07439285320218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023. TJDFT, Apelação Criminal, 0737343-08.2023.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/06/2025. STJ, Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial, 2237246/MS, Quinta Turma, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, data do julgamento: 14/02/2023.